Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CPC/2015. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HERDEIRAS. VALIDADE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o, 2o e 3o do CPC).
2. Ausente a identidade de partes e de causa de pedir e diante da extinção das ações anteriores, não há que se falar em litispendência.
3. A impossibilidade jurídica do pedido é matéria de mérito no atual Código de Processo Civil (CPC/2015).
4. É válida a notificação extrajudicial enviada pelas herdeiras do locador falecido para desocupação do imóvel (art. 10 da Lei no 8.245/1991).
5. O diálogo entre os atores do processo só é viabilizado mediante fundamentação pertinente, sua ausência impede a análise do pedido de condenação por litigância de má-fé.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.